Tribunal: TJPA
Processo: 0810556-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810556-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO FAVACHO CAVALHEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - RECURSO DO AGRAVANTE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PARA EXTENSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE -
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ART. 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO ACERTADA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
No caso em apreço, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o preenchimento pelo agravante, dos requisitos indispensáveis para flexibilização da norma e a concessão do pedido, com a impossibilidade de sua permanência no cárcere, uma vez que não restou evidenciado, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão ou prorrogação da prisão domiciliar;

II -
Na hipótese, o fato de o sentenciado se incluir em grupo de risco da COVID- 19, por si só não seria suficiente a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que não se verificou, diante do caso apresentado,
elementos que demonstrassem, de maneira incontestável, a real necessidade de prorrogação da prisão domiciliar, em face da enfermidade (covid 19), bem como não ficou evidenciado que o agravante dependa, incontinenti, de tratamento médico que não possa ser providenciado no estabelecimento prisional.

III – Em face do exposto, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na medida adotada pelo Juízo das execuções que indeferiu a prorrogação do tratamento domiciliar ao apenado, que deve ser mantida em todos os seus termos;

IV – Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

REGINALDO FAVACHO CAVALHEIRO, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA,
que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar.

A defesa do agravante asseverou, que este cumpria a pena em regime semiaberto, ocasião em que foi deferido a prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 120 dias, com data de encerramento prevista para o dia 24/12/2022. Todavia, no dia 10/12/2021, solicitou prorrogação de prazo da prisão domiciliar, o qual não teria sido apreciado em tempo hábil, e devido as sequelas da enfermidade, não se apresentou junto à SEAP, sendo determinada a sua recaptura. Nesse diapasão relatou que o juízo, teria se pautado apenas na tentativa da defesa de justificar a não apresentação do apenado, no fato de o mesmo ter contraído a COVID19, contudo, no evento 274.1 dos autos de execução penal, seria possível constatar que, muito antes do Agravante contrair tal doença, a prorrogação da prisão domiciliar já havia sido requerida, na data 10/12/2021, antes do fim do prazo da prisão domiciliar, em virtude de Reginaldo Favacho Cavalheiro ter sido submetido a uma complexa cirurgia bariátrica, sendo também demonstrado que o estabelecimento penitenciário onde o agravante cumpria pena não possuía estrutura para atender o seu estado de saúde.

Argumenta ainda, que teriam sido apresentadas várias fundamentações que justificavam e comprovavam a necessidade de prorrogação da prisão domiciliar, o que não teria sido apreciado pelo magistrado, fato que impossibilitou a apresentação do apenado à SEAP ou à CEMVEP quando o prazo do benefício se extinguiu. Assevera que, além de debilidade em razão da cirurgia, o apenado teria contraído COVID 19 e ficado com graves sequelas, acabando por apresentar grave insuficiência respiratória, devendo, por isso, ser estendido o prazo de sua prisão domiciliar. Ao final, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar que o Agravante seja beneficiado com a extensão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Parquet Estadual, apresentou Contrarrazões ao Agravo manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
REGINALDO FAVACHO CAVALHEIRO, em face da decisão
de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA,
que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar.

Na espécie, a defesa pugnou que o agravante estaria debilitado em razão de cirurgia bariátrica, tendo posteriormente contraído COVID 19, e ficado com graves sequelas, apresentando grave insuficiência respiratória, devendo, por isso, ser estendido o prazo de sua prisão domiciliar. Todavia, o prazo findou sem a apreciação do pedido de prorrogação, sendo, por consequência, determinada a sua recaptura. Ao final, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar que o Agravante seja beneficiado com a extensão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

DA TESE DO AGRAVANTE

Na espécie, o juízo das execuções, ao indeferir o pedido de prorrogação do agravante asseverou, dentre outros, que o prazo de prisão domiciliar teria findado em 24/12/2021, sem o retorno do agravante a casa penal, passando a figurar como foragido. Nesse interim, teria contraído COVID 19, segundo atestado médico datado de 14/02.22, precisando de cuidados médicos em face da insuficiência respiratória, medidas que pode ser adotada na unidade prisional.

Diante dos fatos, considerando o teor do pedido, além do fato do agravante se encontra em pleno cumprimento de 27 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade, a remansosa
jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em regime diverso do aberto
. Dessa forma, diante do caso concreto, em detida análise dos documentos constate do acervo, a priori, não se observou que o agravante
se encontra com a saúde extremamente debilitada, por motivo de doença grave, estando, inclusive, de alta hospitalar. Nesses termos, segundo os autos, o agravante apresenta insuficiência respiratória decorrente da pós-covid-19, necessitando de fisioterapia, inclusive o juízo autorizou a saída temporária para tratamento, além da transferência do mesmo para unidade prisional que melhor atenda suas condições de saúde.

No caso em apreço, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o preenchimento pelo agravante, dos requisitos indispensáveis para flexibilização da norma e a concessão do pedido, com a impossibilidade de sua permanência no cárcere, uma vez que não restou evidenciado, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão ou prorrogação da prisão domiciliar, nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIPERTENSO E PORTADOR DE CÂNCER. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Conforme consignado no acórdão atacado, o agravado não preenche o requisito contido no art.
117
, da
LEP
, inexistindo nos autos provas de qualquer comprometimento na saúde do paciente nem confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra, não logrando êxito, assim, em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade no cárcere que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido à prisão domiciliar.2. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.3. Por esse mesmo motivo, é impossível deferir ao impetrante o pedido subsidiário de elaboração de laudo médico pela unidade prisional, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme requerido, porquanto é cediço que a via estreita do habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado.4. Agravo regimental não provido”. (
AgRg no HC 604.188/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 25/08/2020, DJe 03/09/2020)
.

Na hipótese, o fato de o sentenciado se incluir em grupo de risco da COVID- 19, por si só não seria suficiente a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que não se verificou, diante do caso apresentado,
elementos que demonstrassem, de maneira incontestável, a real necessidade de prorrogação da prisão domiciliar, em face da enfermidade (covid 19), bem como não ficou evidenciado que o agravante dependa, incontinenti, de tratamento médico que não possa ser providenciado no estabelecimento prisional.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento e improvimento do presente Agravo
em Execução Penal, para manutenção da decisão vergastada, em face do apenado
REGINALDO FAVACHO CAVALHEIRO,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023